Tribunal: TJMT
Processo: 1027416-03.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027416-03.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações, Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MARLI ROSA DA SILVA PAIM - CPF: 427.876.451-00 (RECORRIDO), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1027416-03.2024.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Recorrida: MARLI ROSA DA SILVA PAIM.

Data do Julgamento virtual:
11 a 14/11/2024
.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AGENTE OPERACIONAL DE SAÚDE. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE. FGTS DEVIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários celebrados com a recorrida na função de agente operacional de saúde e condenou o ente público ao pagamento de 8% sobre a remuneração bruta, a título de FGTS, referente ao período de 04/2019 a 11/2023. O Município recorre pleiteando a improcedência dos pedidos, enquanto a recorrida requer a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se as renovações sucessivas dos contratos temporários descaracterizam a contratação como temporária e (ii) se a nulidade desses contratos confere à reclamante o direito ao recolhimento de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 37, IX, da Constituição Federal permite a contratação temporária pela Administração Pública para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, desde que respeitados os limites previstos em lei. No Município de Cuiabá, tais contratações são regulamentadas pela Lei Municipal nº 4.424/2003.

Os autos demonstram que os contratos temporários da reclamante, firmados entre 2011 e 2023, foram sucessivamente renovados além do prazo máximo permitido de 4 anos, conforme estabelecido no art. 4º, III, da Lei Municipal nº 4.424/2003, configurando o desvirtuamento da contratação temporária.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 308 (RE nº 705.140/RS), determinou que, em casos de contratações nulas sem a realização de concurso público, é devido o recolhimento do FGTS, conforme o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

A jurisprudência consolidada pelos Tribunais confirma que a nulidade de contratos temporários por renovações sucessivas gera o direito ao FGTS, conforme previsto na legislação e nos precedentes do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A contratação temporária que ultrapassa o prazo legal máximo estabelecido pela legislação municipal, com renovações sucessivas, descaracteriza a natureza temporária e excepcional, resultando na nulidade do contrato.

Em casos de nulidade de contratos temporários, é devido o recolhimento do FGTS referente ao período trabalhado, conforme o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei Municipal nº 4.424/2003, art. 4º, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 705.140/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 29.06.2012; TJ-MT, RI nº 1067393-70.2022.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, 3ª Turma Recursal, j. 04.12.2023; TJ-MT, RI nº 1030304-13.2022.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, 3ª Turma Recursal, j. 03.10.2023.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, para declarar a nulidade dos contratos temporários e, condenar o reclamado a pagar a recorrida 8% (oito por cento) sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), referente ao período de 04/2019 a 11/2023, efetivamente trabalhado e não prescrito, deduzindo as verbas eventualmente já pagas.

Inconformado, o Município de Cuiabá interpõe recurso, requerendo a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação. Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de cobrança, na qual a reclamante alega ter trabalhado mediante contrato temporário com o requerido na função de agente operacional de saúde, no período de 2011 a 2023. A reclamante sustenta que o contrato foi renovado sucessivamente durante esse período.

A sentença julgou procedentes os pedidos, contudo, o requerido interpôs recurso visando à reforma da decisão para que a ação seja julgada improcedente. No entanto, o recurso não merece provimento.
Explico.

Pois bem. O art. 37, inciso IX, da Constituição Federal prevê a possibilidade de
contratação por tempo determinado pela Administração Pública para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, desde que respeitados os limites e requisitos estabelecidos em lei
.

No Município de Cuiabá, as contratações temporárias são regulamentadas pela Lei Municipal nº 4.424/2003, especificamente nos artigos 2º, inciso IV, e 4º, inciso III, que estabelecem os critérios para a contratação temporária a fim de atender necessidades excepcionais de interesse público,
in verbis
:

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município:

I – assistência e situações de calamidade pública;

II – combate a surtos endêmicos;

III – admissão de professor substituto e professor visitante;

IV – qualquer atividade que necessita ser assegurada pelo Poder Público:

a) limpeza pública;

b) construções públicas;

c) serviços na área de Saúde
;

d) atividades administrativas inerentes a manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais;

V – atender programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano.

(...)

Art. 4º As contratações serão feitas por tempo determinado, podendo
ser prorrogado por mais vez pelo mesmo período
, observados os seguintes prazos máximos:

Parágrafo único. Dentro do prazo de 90 (noventa) dias após a extinção de contratos em virtude do término do prazo nele estabelecido, é permitida, nas áreas da saúde e da assistência social, a recontratação de pessoal no âmbito municipal, com aproveitamento da seleção anterior a que tenha se submetido o contratado, desde que se demonstre, pelo titular da Secretaria interessada na contratação, a necessidade temporária de sua permanência no serviço público em razão da natureza da atividade laboral a ser desenvolvida e para que não reste prejudicado o interesse público e o normal andamento das atividades estatais, caso em que a contratação será permitida pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, procedendo-se, neste intervalo, à realização de novo processo seletivo simplificado. (Acrescentado pela Lei nº 5.920, de 19 de março de 2015, publicado no Diário Oficial Eletrônico do TCE nº 591, de 23 de março de 2015).

I – até doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2º;

II– até dezoito meses, no caso do inciso III, do art. 2°. (Nova redação dada pela Lei nº 5.172 de 30/12/2008, publicada na Gazeta Municipal nº 942 de 27/02/2009)

III –
até 4 (quatro) anos, nos casos dos incisos IV, V e VI do art. 2º.
” (Nova redação dada pela Lei nº 5.917, de 02 de março de 2015, publicado no Diário Oficial Eletrônico do TCE nº 578 de 04/03/2015).

Ao analisar os autos, verifico que, considerando a duração dos contratos informados na petição inicial,
o contrato temporário da autora excedeu o prazo máximo permitido
, conforme estipulado no artigo 4º, inciso III, da Lei Municipal nº 4.424/2003.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 705.140/RS, abordou a contratação de pessoal pela Administração Pública sem concurso. No Tema 308, estabeleceu os efeitos jurídicos dessas contratações irregulares, definindo os direitos aplicáveis aos empregados, com base nos princípios da moralidade e legalidade, vejamos:

“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados,
a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS”.
(GRIFEI).

Além disso, o art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990, dispõe que:
“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

No mesmo sentido,
verbis
:

“
RECURSO INOMINADO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL -
CONTRATO TEMPORÁRIO - PROFESSOR - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃ
O TEMPORÁRIA - PAGAMENTO DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL - DEVIDOS - ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 551 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que possui contratos temporários com o Município de Cuiabá, exercendo o cargo no período de 2015 a 2021, pleiteando o reconhecimento da nulidade contratual e condenação do Requerido ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional sobre a remuneração da parte Requerente.

2. Sentença de parcial procedência que, em razão da comprovação de existência de contratos temporários sucessivos, reconheceu a nulidade da contratação temporária e condenou a parte Recorrente ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 constitucional, referente ao período não prescrito.

3. Considerando o ajuizamento da presente demanda em 19/11/2022, as parcelas anteriores 19/11/2017 estão prescritas, na forma do artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932.

4
. Nos termos do inciso IX do artigo 37, da Constituição Federal, “a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.”

5.
Os contratos temporários celebrados pelo Município de Cuiabá são regidos pela Lei Municipal nº 4.424/2003, que, em seu artigo 4º, indica o prazo máximo de 18 (dezoito) meses para contratação temporária com o objetivo de atender demandas de caráter temporário.

6. In casu, resta incontroverso que a parte Autora laborou para o Município de Cuiabá/MT, exercendo a função de Agente Operacional de Saúde entre o período de 2017 a 2021, de forma sucessiva e ininterrupta, vez que o seu contrato era rescindido no final de cada ano letivo e renovado no início do ano letivo subsequente.

7. Conforme os documentos juntados por ambas as partes, verifico que em 2017, 2018 e 2022 foram pagas as férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, assim fazendo jus somente ao recebimento retroativo de férias e o acréscimo de 1/3 nos anos de 2019, 2020 e 2021.

8
. Portanto, ocorrendo renovações sucessivas do contrato temporário, resta descaracterizada a “situação emergencial”, tornando tais instrumentos nulos, nos moldes do § 2º do art. 37, da CF/88, vejamos: “§ 2.º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”.

9.
“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” (TEMA 551 STF).

10. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICÍPAL - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - PAGAMENTO DE FGTS, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL - DEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 37, inc. IX facultou à Administração Pública a contratação de servidor por tempo determinado, mediante lei, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. 2. Verificando-se que a contratação temporária da recorrida não se deu com a necessária observância do prazo determinado, descaracteriza a natureza temporária de excepcional interesse público. 3. É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador ao recebimento de FGTS, férias e 1/3 (um terço) constitucional referente ao período trabalhado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado. 4. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1030304-13.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 04/10/2023)

11. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – Juiz de Direito Relator - (N.U 1067393-70.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023).
(destaquei)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO MUNÍCIPIO DE CUIABÁ. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 2.º DA CF/88. DIREITO APENAS AO FGTS
. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). LIMITAÇÃO AO TEMPO DE CONTRATO. REGRA PREVISTA NO DECRETO 20.910/32. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação de cobrança, em que o Recorrido LAURINDO DA SILVA postula pela condenação do Recorrente MUNICIPIO DE CUIABA ao pagamento de verbas trabalhistas (férias, terço constitucional, 13º Salário), bem como ao recolhimento dos valores do FGTS, referente a contratação temporária renovada de forma sucessiva de 2014 à 2016.

2. Declarada a nulidade da contratação temporária despida de interesse público, por ausência de prévia aprovação em concurso público, deve-se assegurar ao trabalhador contratado os direitos relativos aos depósitos do FGTS com relação a totalidade do período laborado.

3. O pagamento do FGTS deverá observar o período em que efetivamente o Recorrido estivesse sob vinculo contratual, qual seja, o período de 06/14 à 12/14, 07/15 à 12/15 e 01/16 à 12/16.

4. Não há litigância de má-fé do Recorrido, essencialmente, pelo fato de ter comprovado a irregularidade na contratação de forma reiterada e sucessiva.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(N.U 1000106-95.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 12/03/2021). (destaquei).

Dessa forma, não tendo o recorrente comprovado o pagamento do FGTS durante a vigência do contrato temporário, que foi renovado sucessivamente, o que era seu ônus, o recorrido faz jus ao recebimento dos valores correspondentes aos períodos trabalhados e não prescritos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024